Tribunal: TJDFT
Processo: 0734610-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734610-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA PEREIRA SOUSA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia do Juízo – Dispensa do Juízo – Situação Excepcional – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDINALVA PEREIRA SOUSA em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, a qual indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução. Em suas razões recursais (ID 75264811), aduz ser necessária a concessão de efeito suspensivo, em razão da ilegitimidade passiva, bem como de nulidades processuais e excesso de execução verificadas na ação de execução movida pelo agravado. Defende estarem presentes os requisitos da probabilidade de direito, pois não há relação jurídica válida que o vincule à obrigação exequenda, sendo vítima de cobrança indevida; e do perigo de dano de difícil reparação, visto a iminência de sofrer medidas constritivas patrimoniais, como bloqueio de valores, penhora de bens e inscrição em cadastros de inadimplentes. Sustenta que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, dada a equivocada valoração das provas e do direito pela decisão recorrida, que contraria as alegações do agravante; e o risco de dano grave e de difícil reparação é manifesto, pois a execução imediata da decisão imporia prejuízos desproporcionais e irreversíveis ao agravante, tornando inútil o provimento final deste recurso. De início, devo consignar que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0728581-41.2025.8.07.0000 interposto pela ora agravante e proveniente dos mesmos autos de origem, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento do recurso. Na oportunidade, mencionei que, na situação concreta, a agravante afirma ser assistente administrativa e colacionou aos autos recibo de pagamento que demonstra a aferição de renda módica. Portanto, ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, defiro os benefícios da gratuidade de justiça até o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0728581-41.2025.8.07.0000. Passo a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como cediço, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa de garantia da execução e dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Excepcionalmente, admite-se a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exige-se a comprovação de situação excepcional. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, "a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação" (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1945493, 07378374220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, via de regra, a garantia do juízo, nos termos do disposto no art. 919, § 1o, do CPC. De certo que a jurisprudência admite a possibilidade de excepcionalidade que justifique a concessão da suspensão da execução, mesmo sem a garantia do juízo, não verificada na hipótese dos autos. 2. As alegações da embargante, mesmo somada aos recibos colacionados, não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito executado, não possuindo, portanto, o condão de suspender liminarmente a execução, mostrando-se indispensável a instrução probatória para a comprovação da suposta quitação efetivada. 3. Ausente caução ofertada e não estando a hipótese sujeita à excepcionalidade que dispensaria a necessidade de garantia do juízo, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1711769, 0710212-67.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) No caso dos autos, não verifico qualquer situação excepcional. Contra a agravante tramita Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 0712034-27.2024.8.07.0010 (títulos provenientes de compra e venda de unidade imobiliária). Não se vislumbra, de plano, a alegada ilegitimidade da parte, tampouco a abusividade das cláusulas contratuais. Destaco que a parte agravante sequer especifica qual a eventual “nulidade processual”. Sequer há perigo de dano grave e de difícil reparação. Nem mesmo há medida constritiva deferida no feito executivo, tampouco eventual penhora indevida de bem de família ou de verbas de natureza alimentar, como alegado. Portanto, não vislumbro a existência de situação excepcional que justifique a concessão do efeito suspensivo à Execução sem a devida garantia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator